Tribunal: TJDFT
Processo: 0714895-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Do detido cotejo dos autos, afere-se que, conquanto tenha a Secretaria certificado que o agravado Leonel Machado Pereira não restara intimado1, as derradeiras certidões lavradas pela Oficiala de Justiça atuante nos autos indicam que fora ele intimado pela via eletrônica, na forma autorizada pela Portaria GC no 34/2021 desta Casa de Justiça2. Diante desse apurado, certifique a Secretaria se decorrera o prazo para apresentação de contrarrazões pelos agravados, aguardando, se ainda em curso, sua expiração. Expirado o interregno, com ou sem manifestação dos agravados, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. I. Brasília-DF, 28 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37695633 (fl. 34). 2 - ID Num. 37052996 (fls. 31/33).